Tribunal: TJBA
Processo: 8049759-73.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049759-73.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RIVANI SOUSA CARVALHO ANDRADE Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE - GEAC. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por professora aposentada do magistério estadual contra omissão do Secretário de Administração do Estado da Bahia consistente na não incorporação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe - GEAC aos seus proventos de aposentadoria no percentual de 31,18%. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a GEAC possui caráter geral, sendo extensível aos servidores inativos que fazem jus à paridade remuneratória, ou se tem natureza pro labore faciendo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A impetrante, admitida no serviço público em 01/07/1985 e aposentada em 31/05/2011, faz jus ao direito à paridade remuneratória e à integralidade dos proventos, por ter ingressado antes da EC nº 41/2003. 4 - O art. 7º da EC nº 41/2003 ressalvou da alteração do regime de paridade todos os servidores que, à época de sua publicação, já estivessem aposentados, garantindo-lhes a extensão de quaisquer benefícios ou vantagens de caráter geral concedidos aos servidores em atividade. 5 - A GEAC é vantagem dotada de caráter geral, pois seu pagamento está condicionado ao efetivo exercício de regência de classe, que constitui atribuição típica do cargo de Professor, sendo também concedida a professores em situações especiais como diretores e vice-diretores de unidades escolares. 6 - As hipóteses de não concessão da GEAC são excepcionais e não servem de parâmetro para definir a vantagem como pro labore faciendo, mantendo seu caráter genérico. 7 - A vantagem está estabelecida no percentual máximo de 31,18% sobre o vencimento básico, conforme art. 3º da Lei Estadual nº 10.962/2008. IV. DISPOSITIVO 8 - Segurança concedida para determinar a implementação da GEAC nos proventos da impetrante no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, com pagamento das diferenças devidas desde a impetração, corrigidas pela taxa SELIC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049759-73.2023.8.05.0000, sendo parte Impetrante RIVANI SOUSA CARVALHO ANDRADE e parte Impetrada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA